Tribunal: TJES
Processo: 5006013-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006013-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS BRISO CONCEICAO

IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. CONTAMINAÇÃO DECISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que decretou sua prisão preventiva no âmbito de investigação relacionada à suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. A defesa sustenta a nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação individualizada, falta de contemporaneidade dos fatos, inexistência de periculum libertatis, ocorrência de contaminação decisória em razão do elevado número de investigados e desproporcionalidade da medida, postulando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis e a necessidade de garantia da ordem pública; (iii) saber se os fundamentos utilizados para a custódia cautelar atendem ao requisito da contemporaneidade; (iv) saber se houve indevida extensão de fundamentos relativos a corréus, caracterizando contaminação decisória; e (v) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos da investigação criminal, notadamente relatório final de inquérito policial, dados telemáticos obtidos de aparelho celular apreendido e depoimentos colhidos durante a fase investigativa, os quais evidenciam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, controle territorial e atuação coordenada para a prática de tráfico de drogas.

A decisão impugnada não se apoia em fundamentos genéricos ou abstratos, havendo indicação da vinculação do paciente ao grupo criminoso investigado, com menção expressa à sua participação nas atividades descritas nos elementos informativos reunidos durante a investigação, circunstância suficiente, nesta fase processual, para demonstrar indícios de autoria.

A contemporaneidade da medida cautelar encontra-se caracterizada pela atualidade da investigação e pela natureza permanente e continuada das atividades atribuídas à organização criminosa, não se restringindo a análise à data isolada dos fatos investigados.

O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta das condutas imputadas, pela atuação em organização criminosa estruturada, pelo monitoramento de ações policiais, pela utilização de armas de fogo e pela participação de adolescentes nas atividades ilícitas, circunstâncias que demonstram risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

Não há falar em contaminação decisória pelo fato de o decreto alcançar diversos investigados, uma vez que a apuração de delitos praticados em contexto de organização criminosa exige análise do contexto coletivo, sem prejuízo da individualização mínima dos elementos que vinculam cada agente à estrutura delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da complexidade da organização criminosa e da necessidade de resguardar a ordem pública, mostrando-se a prisão preventiva adequada, necessária e proporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Matheus Briso da Conceição
, por meio do qual se pretende a revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob o fundamento de constrangimento ilegal, decorrente de suposta ausência de fundamentação idônea, inexistência de contemporaneidade e de periculum libertatis, além de alegada desproporcionalidade da medida.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006013-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHEUS BRISO CONCEICAO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JESUE EVANGELISTA DE FARIAS - ES37416

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Matheus Briso da Conceição
, por meio do qual se pretende a revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob o fundamento de constrangimento ilegal, decorrente de suposta ausência de fundamentação idônea, inexistência de contemporaneidade e de periculum libertatis, além de alegada desproporcionalidade da medida.

Relata a impetração que a segregação cautelar foi decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos e na suposta estrutura organizada do grupo investigado, destacando-se que a decisão se amparou em elementos oriundos de investigação policial, tais como relatórios de inquérito, extração de dados telemáticos e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Sustenta, contudo, que o paciente permanece em liberdade, possui residência fixa, não praticou novos delitos e não interfere na instrução criminal.

Nas razões recursais, a defesa alega, inicialmente, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, ao argumento de que se trata de decreto prisional coletivo, desprovido de fundamentação individualizada, baseado em argumentos genéricos aplicáveis indistintamente a diversos acusados, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que não houve demonstração concreta da participação do paciente, tampouco de sua periculosidade específica.

Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida extrema, ao fundamento de que os fatos investigados são pretéritos, inexistindo qualquer elemento recente, que evidencie risco atual decorrente da liberdade do paciente, inexistindo indicação de comportamento recente, tentativa de fuga, reiteração delitiva ou fato novo apto a justificar a custódia cautelar.

Prossegue a defesa afirmando a ocorrência de “contaminação decisória”, em razão do elevado número de acusados no feito, sustentando que a decisão se baseia na suposta estrutura da organização criminosa, e não na conduta individual do paciente, o que resultaria na indevida extensão de fundamentos dirigidos a terceiros.

Argumenta, também, a ausência de periculum libertatis, destacando que o paciente se encontra em liberdade, possui endereço fixo, não praticou novos crimes e não interfere na investigação, sendo a decisão baseada, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, em narrativa genérica e em suposições acerca da existência de organização criminosa, fundamentos reputados inidôneos pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A defesa sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida, ao argumento de que a prisão preventiva constitui medida excepcional, não sendo necessária, adequada ou proporcional ao caso concreto, sobretudo porque o paciente já responde ao processo em liberdade, sem intercorrências, sendo cabível, se o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade da decisão por fundamentação genérica, verifica-se que o decreto prisional encontra-se devidamente motivado, com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, não se limitando a reproduzir fórmulas abstratas ou genéricas.

Ao contrário, a decisão faz expressa referência ao conjunto probatório produzido na fase investigativa, especialmente ao Relatório Final de Inquérito Policial, aos dados telemáticos extraídos de aparelho celular e aos depoimentos colhidos ao longo das investigações, evidenciando a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação coordenada no tráfico de entorpecentes.

Conforme consignado na decisão atacada, “há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante da extração de dados realizada após a apreensão do aparelho celular [...] e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações”, elementos que revelam a plausibilidade da imputação.

Ademais, restou apurado que os investigados, dentre os quais o paciente, “são apontados como participantes e, alguns, como administradores do grupo ‘Turma da Panha de Café’, cujo objetivo seria relatar movimentação de viaturas, ‘plantões nas bases’ e questionamento acerca do funcionamento dos pontos de venda de entorpecentes”, circunstância que evidencia atuação organizada e estável.

No mesmo sentido, os elementos informativos indicam dinâmica típica de organização criminosa, com controle territorial e utilização de meios de comunicação para viabilizar a atividade ilícita, sendo destacado que o grupo atuava em regiões específicas, promovendo o tráfico de drogas com suporte logístico e divisão funcional.

A decisão ressalta, ainda, que a atuação delitiva se dava “com utilização de arma de fogo e participação de adolescentes”, o que agrava a periculosidade concreta da conduta e reforça a necessidade de intervenção cautelar.

No tocante à alegação de ausência de individualização da conduta, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a apontada ilegalidade.

Embora a decisão abranja múltiplos acusados, há indicação de que o paciente integra o núcleo investigado, sendo mencionado nominalmente como participante das atividades descritas nos relatórios policiais.

A vinculação ao grupo criminoso, aliada aos elementos extraídos das comunicações telemáticas, constitui fundamento suficiente, nesta fase processual, para evidenciar indícios de autoria.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a decretação da prisão preventiva em contextos de criminalidade organizada, desde que demonstrada, ainda que de forma indiciária, a inserção do agente na estrutura delitiva, não se exigindo, neste momento, prova exauriente da conduta individual, o que se reserva à instrução criminal.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão à defesa.

Os elementos coligidos revelam investigação recente e estruturada, com análise de dados extraídos de dispositivos eletrônicos e relatórios produzidos ao término do inquérito, não havendo falar em desatualização dos fundamentos.

A contemporaneidade, em hipóteses de crimes permanentes ou de atuação em organização criminosa, deve ser aferida à luz da continuidade da atividade delitiva, não se restringindo à data isolada de determinado fato.

No que concerne ao periculum libertatis, este se encontra devidamente evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas.

A decisão é expressa ao consignar que “a gravidade concreta do delito supostamente praticado, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva [...] é medida que se impõe”.

Tal fundamentação não se apoia na mera gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias específicas do caso, notadamente a atuação em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, domínio territorial e utilização de instrumentos para assegurar a continuidade da atividade ilícita.

A propósito, os depoimentos colhidos na fase investigativa corroboram a existência de esquema organizado, com monitoramento de ações policiais e coordenação entre os integrantes, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da ordem pública caso mantida a liberdade do paciente.

A alegação de “contaminação decisória” tampouco prospera.

O fato de a decisão abranger diversos acusados não implica, por si só, nulidade, sobretudo quando há elementos que indicam atuação conjunta em organização criminosa.

Ao contrário, a análise do contexto coletivo mostra-se inerente à apuração de delitos dessa natureza, não afastando a necessidade de avaliação individual, a qual, no caso, encontra-se suficientemente delineada pelos elementos indiciários apontados.

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, verifica-se que estas se mostram insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da estrutura organizada do grupo, circunstâncias que demandam resposta mais incisiva do Estado para preservação da ordem pública. A prisão preventiva, embora medida excepcional, revela-se adequada e proporcional no caso em exame, diante do risco concreto evidenciado.

Por fim, o fato de o paciente possuir residência fixa ou não ter sido preso anteriormente não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, como na hipótese. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)